Tribunal: TJBA
Processo: 8039510-60.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8039510-60.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: H. M. M. Q. e outros

Advogado(s)
:
SIMONE MURTA MARTINS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO UNILATERAL SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. MENOR HIPERVULNERÁVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de responsabilidade civil ajuizada por menor impúbere, representada por sua genitora, visando indenização por danos morais, desvio produtivo do consumidor e dano moral reflexo, em razão de negativa de cobertura de cirurgia urgente por plano de saúde coletivo empresarial.

Sentença do Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a operadora ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais, com improcedência dos demais pedidos.

Apelação interposta pela operadora do plano de saúde, sustentando ausência de falha na prestação do serviço, legalidade da negativa em razão de inadimplemento contratual e ausência de dano moral. Subsidiariamente, requereu a minoração do valor indenizatório.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento da apelação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve ilegalidade na negativa de cobertura do plano de saúde por inadimplemento contratual, sem notificação prévia, e se há direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre a beneficiária e a operadora é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), conforme entendimento pacificado pela Súmula 608 do STJ.

No caso concreto, não há prova de notificação válida da beneficiária, o que torna abusiva a suspensão do serviço, em violação aos princípios da boa-fé objetiva e da informação adequada ao consumidor (arts. 6º, III e 47 do CDC).

A negativa de cobertura ocorreu, inclusive, após a quitação do débito, prolongando injustificadamente o sofrimento da menor, então com 5 anos, e colocando em risco sua saúde auditiva e neurodesenvolvimento.

A hipervulnerabilidade da menor, garantida por normas constitucionais e infraconstitucionais (CF, art. 227; ECA, arts. 4º e 7º), exige proteção jurídica especial.

A jurisprudência do STJ confirma que a ausência de notificação prévia invalida a rescisão contratual e enseja reparação por danos morais: AgInt no AREsp 2.104.897/SP; AgInt no REsp 1.910.108/RO.

O valor fixado em R$ 8.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo apto a compensar a vítima e a desestimular condutas semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal: art. 227

Código de Defesa do Consumidor: arts. 2º, 3º, 6º, III, 47

Estatuto da Criança e do Adolescente: arts. 4º, alínea “b”, e 7º

Lei nº 9.656/98: art. 13, parágrafo único, II

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 2.104.897/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 08/05/2023, DJe 12/05/2023

STJ, AgInt no REsp 1.910.108/RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 29/03/2021, DJe 06/04/2021

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
nº
8039510-60.2023.8.05.0001

em que é apelante

BRADESCO SAUDE S/A

e apelad
a

H. M. M. Q.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso
,

nos termos do voto do Relator.

Salvador, .